Tribunal: TCU
Processo: 024.179/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) em desfavor, originalmente, de José Aglailson Querálvares, como então prefeito de Vitória de Santo Antão  PE (gestões: 2001-2004 e 2005-2007), além de Demétrius José da Silva Lisboa (gestão: 2007-2008) e Elias Alves de Lira (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 123.176,17 em prol do Convênio n.o 01.0083.00/2005 para a implantação de um Centro Tecnológico de Inclusão Digital na Escola Severino Joaquim Krause-PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) em desfavor, originalmente, de José Aglailson Querálvares, como então prefeito de Vitória de Santo Antão - PE (gestões: 2001-2004 e 2005-2007), além de Demétrius José da Silva Lisboa (gestão: 2007-2008) e Elias Alves de Lira (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 123.176,17 em prol do Convênio n.o 01.0083.00/2005 para a "implantação de um Centro Tecnológico de Inclusão Digital na Escola Severino Joaquim Krause-PE "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Demétrius José da Silva Lisboa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. José Aglailson Querálvares; 9.3. julgar irregulares as contas de José Aglailson Querálvares e de Demétrius José da Silva Lisboa, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU) , o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional sob as seguintes condições: Valor (em R$) Data 7.855,62 7/12/2005 39.045,60 7/12/2005 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.